Tribunal: TJDFT
Processo: 0711433-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711433-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ADAILTON MONTEIRO DE CARVALHO, ANA CARLA SILVA SOARES CARVALHO, ARILTON DE ALMEIDA MONTEIRO NEVES, JAIRO TEIXEIRA LEITE AGRAVADO: FRANCISCO GOMES PEDROSA DECISÃO ARILTON DE ALMEIDA MONTEIRO NEVES e outros interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 88028711, autos originários) proferida na ação cominatória (cessão quotas sociais) cumulada com obrigação de pagar proposta por FRANCISCO GOMES PEDROSA, in verbis: “1. Ambas as partes pleitearam a reconsideração da decisão de ID n. 82942377, no que diz respeito à produção da prova pericial (IDs n. 85348078 e 85377677), a tornar impositivo o rateio dos honorários correspondentes. 2. Tendo em vista a discordância do autor/reconvindo quanto à realização da audiência de instrução e julgamento por intermédio de videoconferência, postergo a sua realização à conclusão da prova pericial. 3. Intime-se o perito para apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias.” Examinados os autos originários, constata-se que a r. decisão (id. 85455571) na qual o MM. Juiz efetivamente determinou que os honorários periciais seriam custeados por ambas as partes, nos termos do art. 95 do CPC, foi proferida em 08/03/21 e disponibilizada no DJe em 09/03/21 (id. 85686126). A r. decisão acima transcrita, a qual os agravantes-réus indicam como agravada, apenas indeferiu o pedido de reconsideração (id. 87964349) e manteve o pronunciamento judicial anterior. O pedido de reconsideração, como se sabe, não reabre o prazo para interposição de recurso. Desse modo, considerada a data em que foi proferida a r. decisão que determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes, o presente agravo de instrumento, interposto em 19/04/21, é manifestamente intempestivo. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora